Tribunal: TJDFT
Processo: 0737972-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737972-85.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA APELADO: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Shox do Brasil Construções Ltda. contra sentença (ID 61787204) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução opostos contra Caenge S.A. – Construção Administração e Engenharia (em recuperação judicial), julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em razão da sucumbência, o embargante foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 61787206), a apelante sustenta, preliminarmente, não possuir condições de arcar com os custos do processo sem inviabilizar a atividade da empresa. Defende fazer jus à gratuidade de justiça. Aduz ocorrência de cerceamento de defesa, pois “requereu a produção de provas testemunhal e os cálculos apresentados pelas partes sejam encaminhados à contadoria do juízo, a fim de demonstrar que valor cobrado se encontra excessivo, com a aplicação de juros e multa indevidos”, mas o pleito foi indeferido. No mérito, argumenta que o contrato de locação se trata de contrato por adesão. Alega que o inadimplemento ocorreu por dificuldades financeiras oriundas de caso fortuito e força maior. Afirma que “os valores referentes a água e luz devem ser proporcionais ao período que ficou no imóvel, e não em sua totalidade conforme aduziu a apelada”. Aponta ser o título exequendo ilíquido. Defende a nulidade das “cláusulas sexta, item 6.71., e sétima, dentre outras mais, visto que afrontam diretamente os artigos 51, IV, XV, § 1o, I, II, III, art. 54, § 3o ambos do Código de Defesa do Consumidor”. Sustenta excesso de execução, pois “o valor inadimplido pela embargante de aluguel corresponde ao valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), devendo ser acrescidos de juros de mora desde a citação inicial, nos termos do artigo 405, do Código de Processo Civil, e não o valor o valor de R$ 226.700,40, havendo um excesso de execução no valor de R$ 111.700,40”. Defende ser devida a restituição em dobro do valor cobrado em excesso. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do presente recurso para que i) seja concedida a gratuidade de justiça, b) seja cassada a sentença por cerceamento de defesa ou c) subsidiariamente, seja a sentença reformada, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais. Sem preparo, ante o requerimento de concessão de gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 61787210), pugna a apelada pelo desprovimento do recurso interposto. Em decisão proferida por esta Relatoria, foi indeferida a gratuidade de justiça à recorrente (ID 62014823), de modo que a apelante foi intimada para realizar, em 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Transcorrido o prazo in albis, os autos vieram conclusos (ID 63181616). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC[1], cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC[2]) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99 do CPC[3]). Nesse sentido, tão somente quando o recurso versar especificamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do § 7o do art. 99 do CPC[4], o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento pelo Relator. Na hipótese, verifica-se que a parte apelante, ao interpor o recurso, não colacionou qualquer comprovação quanto ao recolhimento do preparo, requerendo a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Conforme exarado na decisão de ID 62014823, a benesse foi indeferida, por ausência de elementos suficientes a caracterizar a alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira da recorrente Nesse contexto, o art. 101, § 2o, do CPC[5] prevê que, confirmada a denegação da gratuidade, o relator determinará ao recorrente o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. No mesmo sentido, o art. 932, parágrafo único, do diploma processual civil[6] estipula que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator deve conceder o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. A par de tal quadro, esta Relatoria determinou a intimação da parte recorrente no decisum de ID 62014823. Entretanto, a apelante se quedou inerte (ID 63181616), o que acarreta o reconhecimento da deserção do recurso interposto. 3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, parágrafo único, c/c 1.007, do CPC, e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço da apelação, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 29 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] Art. 1.007. (...) § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [4] Art. 99. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [5] Art. 101. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [6] Art. 932. (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.